Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704484-87.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DOELINGER VIANNA ANTUNES APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de violação da dialeticidade suscitada em contrarrazões (ID 68289572). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator